Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-04.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.503/1997. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 7 meses, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, em razão do cometimento do crime durante o cumprimento de pena, configura bis in idem; e (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Permite-se a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de o crime ter sido cometido enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete o desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando o processo de ressocialização.
4. Inexiste bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execução Penal, tendo em vista que as referidas sanções possuem natureza distinta e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo circunstância da culpabilidade de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa.
5. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência do réu e da avaliação negativa de uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o e § 3°, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, artigo 306, § 1o, inciso II; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o.